Tribunal: TJDFT
Processo: 0753250-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Desconsideração Da Personalidade Jurídica. Incidente. Sucessão Empresarial Irregular. Inclusão Da Empresa Sucessora No Polo Passivo. Possibilidade. Recurso Provido.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que, nos autos de cumprimento de sentença, foi indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, bem como a inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo do cumprimento de sentença em razão de suposta sucessão empresarial e fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se, por meio da aplicação do instituto da desconsideração, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa.
4. Nos termos do artigo 134, caput e §4o do Código de Processo Civil, “o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” e “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.
5. Demonstrados minimamente os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, não há possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece “a possibilidade de acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando há demonstração concreta e específica nos autos da prática objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial - neste caso, decorrente de sucessão empresarial irregular com o objetivo de fraudar credores.” (AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "1. Demonstrados minimamente os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, não há possibilidade de indeferimento liminar da instauração do incidente. 2. É possível a desconsideração da personalidade jurídica baseada na sucessão empresarial irregular".
––––––––––––––––––
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 e 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025; TJDFT, Acórdão 1938544, 07195494620248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJE: 12/11/2024; Acórdão 1917392, 0745629-81.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024; Acórdão 1858441, 07457700320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1843053, 07534053520238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1814622, 07353867820238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1345180, 07037064620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021; Acórdão 1305092, 07109765820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020; Acórdão 1300323, 07244319020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020; Acórdão 1195747, 07099981820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019; Acórdão 1191780, 07069184620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019.